Tribunal: STF
Processo: HC 252374
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 946.354/SP (e-doc. 6, p. 112-114).



    2. Consta dos autos que o Juízo de origem, em audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c/c o art. 14, inc. II, (homicídio tentado qualificado), por duas vezes, e art. 129, caput (lesão corporal), todos do Código Penal (e-doc. 2, p. 89-91). Pedidos posteriores de revogação da custódia foram indeferidos.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 2, p. 17-29). Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Assinala o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Destaca que a arma funcional do paciente foi recolhida, não possuindo armamento pessoal, e que, revogada a custódia, seria alocado em funções administrativas. Aponta a suficiência da substituição da prisão por cautelares diversas. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e ser pai de uma criança com poucos meses de vida.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



     8. O Juízo de origem, ao impor a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi. Reconheceu, ainda, a necessidade de assegurar a instrução processual. Convém transcrever o pronunciamento que resultou na prisão:



    “(...) 3. Converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, e, quanto à liberdade provisória, indefiro-a, com ou sem fiança. A prisão é adequada à gravidade do crime1 (ao menos uma tentativa de homicídio); e as demais medidas cautelares são insuficientes para o crime em concreto. Aqui, detenho-me: observando a Lei nº 12.403/11, verifica-se que a nova redação dada ao art. 319 prevê nove medidas cautelares passíveis de decretação antes da prisão processual. Ocorre que, dessas nove, as previstas nos incisos I, VI e VII são inaplicáveis ao acusado. As demais medidas cautelares não se prestam a acautelar a ordem pública e a escorreita instrução. Quanto à fiança, é inaplicável, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Com efeito, está-se diante de tentativa de homicídio, crime que envolve violência, aparentemente em decorrência de desentendimento em bar, os quais devem ser mais bem apurados. Por ora, segundo depoimentos colhidos, houve uma confusão decorrente de uma suposta subtração de telefone da companheira do agente, policial militar, de modo que adveio briga generalizada no interior do estabelecimento, porém com indicação de que o agente estaria a agredir uma pessoa envolvida, inclusive com coronhadas. Além disso, sobreveio disparo de arma de fogo, fato dito pelo próprio agente. Segundo relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o agente teria afirmado que haviam furtado o aparelho celular de sua namorada, de modo que teria entrado em vias de fato com outras pessoas, sendo certo que, enquanto agredido, teria visto alguém lhe apontar arma, de modo a ter disparado por duas vezes. Pois bem. Em que pese a indicação do agente de ter agido sob uma excludente de ilicitude, fato é que tais elementos não estão devidamente demonstrados nos autos até então, até porque há fundadas dúvidas quanto a quem deu causa à efetiva injusta agressão, especialmente quando o relato do agente não vem regularmente reconhecido por outras testemunhas até o momento. Observo que o agente permaneceu em silêncio quando de sua oitiva. Observo, ainda, que, segundo a Autoridade Policial, o agente estava sobre influência de álcool e à paisana e, como agente do Estado, deveria garantir a segurança das demais pessoas, o que vai de encontro a disparos de arma de fogo em ambiente fechado, podendo ocasionar tragédia maior. Além disso, é preciso garantir que eventuais vítimas compareçam ao fórum para o imprescindível reconhecimento pessoal, sem qualquer receio, temor ou medo de acossamento, além da própria necessidade de melhor instrução da persecução penal, seja em piso policial ou mesmo em Juízo. A manutenção do cárcere, pois, é conveniente para a instrução criminal. Assim, afasto a fiança (art. 324, IV, Lei 12.403/11). 4. Dessarte, mantenho a custódia do autuado, agora preventivamente preso, ficando indeferidos eventuais pedidos de liberdade provisória e relaxamento (...).” (e-doc. 2, p. 90-91; grifos nossos).



    9. O referido entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, que assentou a idoneidade da fundamentação da decisão pela qual se decretou a preventiva com base na garantia da ordem pública. Confira-se: 



    “No caso em tela, o paciente está sendo processado pela prática de crimes graves e as circunstâncias do caso denotam a gravidade concreta dos fatos. O acusado, que é policial militar, realizou disparos de arma de fogo dentro de um estabelecimento fechado, gerando risco a diversas pessoas, tudo a denotar a alta reprovabilidade da suposta conduta e a necessidade de maior cautela na concessão de qualquer benefício, especialmente para resguardar a ordem pública. 



    Não prospera a alegação dos impetrantes de que o MM. Juízo utilizou o termo “garantia à ordem pública” de forma genérica. 



    É cediço que o conceito de ordem pública é amplo e comporta diferentes entendimentos, mas é pacífico que ele não se restringe apenas ao risco de reiteração delitiva, abrangendo, também, a manutenção da ordem social e a normalidade das relações sociais. Para sua compreensão é necessário levar em conta elementos como a gravidade em concreto do crime, a forma de execução, o bem jurídico atingido e o histórico criminal do agente. 



    Sobre o tema, transcrevo trecho de voto do Eminente Desembargador Sérgio Ribas, da C. 8ª Câmara de Direito Criminal: 



    (...)



    Desta forma não verifico constrangimento ilegal na fundamentação da necessidade da prisão pela gravidade concreta da conduta, tratando-se de argumento idôneo para justificar a prisão preventiva, como é o caso dos autos.



    (...)



    Razão assiste aos impetrantes no que tange à alegação de não ocorrência da preclusão pro judicato da decisão que decreta a prisão preventiva, vez que a custódia cautelar pode ser revogada a qualquer tempo, se verificada a ausência de motivo para que subsista. Entretanto, no caso dos autos, este não foi o único argumento utilizado pelo MM. Magistrado de primeiro grau, tendo sido explicitados os motivos que o levaram a concluir pela necessidade de manutenção da decisão, principalmente o fato de que subsiste o risco à ordem pública.



    Por fim, quanto à menção aos depoimentos das testemunhas integrantes da Polícia Militar no sentido de que “o paciente não será designado para o patrulhamento ostensivo e preventivo, passando na verdade a exercer única e exclusivamente funções administrativas” e de que “a Corporação não concederá carga de arma de fogo do Estado ao paciente”, tais fatos não afastam a necessidade de manutenção da custódia, pelos fundamentos já consignados. 



    Friso que a prisão preventiva não viola a presunção de inocência e nem significa execução antecipada de pena, especialmente pelo fato de que não há análise do mérito. 



    Portanto, consideradas as peculiaridades destacadas, nos estritos limites do Habeas Corpus, por ora, a manutenção da custódia cautelar encontra-se justificada, não se mostrando suficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 2, p. 26-28; grifos nossos).



    10. O Ministro Relator, no ato apontado coator perante o STJ, encampou os argumentos apresentados pelas instâncias ordinárias, e não vislumbrou ilegalidade a ser reconhecida. Destacou que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é fundamento idôneo para a decretação da preventiva. Eis o trecho pertinente da referida decisão:



    “(...) De mais a mais, não vislumbro a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Na espécie, reputo presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, de sorte que a custódia cautelar é essencial para a garantia da ordem pública, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a prova da materialidade do crime e os indícios de autoria delitiva, além da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e do modus operandi adotado. 



    A propósito, colhem-se as ponderações lançadas pelo Parquet em seu parecer (fls. 604/608): 



    “A decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução penal, com base na gravidade em concreto do delito e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Conforme consta, o paciente é policial e além de estar à paisana estava sob o efeito do álcool, e como agente do Estado, deveria garantir a segurança das demais pessoas, tendo agido de modo totalmente contrário ao disparar arma de fogo em ambiente fechado e cheio de pessoas, podendo ocasionar tragédia maior, tudo a denotar a alta reprovabilidade da suposta conduta e a necessidade de maior cautela na concessão de qualquer benefício, especialmente para resguardar a ordem pública (fl. 25)”. 



    Com efeito, diante da necessidade de resguardo da ordem pública, não se afigura aconselhável, por ora, a substituição da custódia cautelar por nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal.." (...)” (e-doc. 6, p. 113; grifos nossos).



    11. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que revelada, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados. O paciente, policial militar de folga, sob efeito de álcool, teria se envolvido em confusão generalizada e efetuado disparos de arma de fogo em estabelecimento comercial fechado, atentando contra a vida de duas pessoas e lesionando outra. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    12. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator